Tribunal: STF
Processo: Rcl 60696
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ricardo Furtado Sociedade de Advogados, em 29.6.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região na Reclamação Trabalhista n. 0100939-63.2017.5.01.0058, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “ADVOGADO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. HORAS EXTRAS DEVIDAS. Entende-se por dedicação exclusiva a limitação da duração do trabalho a 40 horas semanais ou 08 horas diárias, mas a mesma tem de estar expressamente prevista no contrato de trabalho, ainda que o empregado tenha efetivamente se submetido a uma jornada maior no curso da relação de emprego, conforme disposto no art. 12 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Recurso conhecido e não provido. 



    (…) RELATÓRIO 



    Vistos, relatados e discutidos os presentes elementos de RECURSO ORDINÁRIO, provenientes da MM. 58ª Vara do Trabalho no Município do Rio de Janeiro, em que são partes: RICARDO FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS (primeiro reclamado), como recorrente, e MARCELA ARAGÃO COUTINHO (reclamante) e INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO (segundo reclamado), como recorridos. 



    (…) No plano fático, afirmou, expressamente, que não teria laborado com dedicação exclusiva (Id n.º 3a597e8 - p. 6). 



    PELO EXPOSTO, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.” (fl. 10, e-doc. 17).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso de revista pendente de juízo de admissibilidade na presente data.



    2. O reclamante alega que “a integração da advogada como sócia de serviço na Sociedade de Advogados Reclamante, através do Contrato Social, preencheu todos os requisitos de validade de relação cível-empresarial, principalmente porque foi firmado por profissional técnico e plenamente capacitado (inclusive na área de Direito Trabalhista, como é a especialidade da Advogada), não se enquadrando como pessoa hipossuficiente. Desta forma, a decisão da autoridade reclamada desrespeita a autoridade do STF ao desconsiderar a validade do contrato social assinado pela Advogada como sócia de serviço, mesmo sem qualquer prova de vício de consentimento e com a averbação do contrato social, com a entrada da Advogada na sociedade, junto à OAB/RJ, que exerce o papel de fiscalizadora, na forma do §10, do artigo 15 da Lei 8.906/94” (fl. 9).



    Afirma que, “ao longo de um ano, os sócios de serviço, como era o caso da Advogada, de acordo com suas cotas, recebiam 2, 5, 10 vezes mais, em honorários extras, do valor de suas retiradas de pro labores mensais. É fato que isso não seria comum se estivéssemos em uma relação de emprego” (fl. 10).



    Sustenta que “o contrato social, devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, em que a Advogada fez parte como sócia de serviço é válido e de que não há vício de consentimento, capaz de macular a relação cível empresarial havida entre a Sociedade de Advogados ora Reclamante e a advogada, jamais o judiciário trabalhista poderia reconhecer o vínculo de emprego, como na decisão reclamada, pois fere de plano o entendimento consolidado pelo STF” (fl. 195).



    Requer “a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela 6ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro), nos autos da reclamação trabalhista nº 0100939-63.2017.5.01.0058” (fl. 16).



    Pede “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas nos julgamentos da ADPF 324 (Relator Ministro Roberto Barroso), da ADC 48, da ADI 3991, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Relator Ministro Luiz Fux)” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019). 



    6. Pela decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região decidiu pela existência do vínculo empregatício nos seguintes termos:



    “DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    A reclamante se insurge contra a decisão que afastou o pleito de reconhecimento do liame laboral típico e, por consequência, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Alega, após extenso arrazoado, que restaram comprovados os requisitos para o reconhecimento da relação empregatícia, nos termos do art. 3º da CLT. No seu sentir, o depoimento da testemunha indicada pela ré, aliado aos demais documentos carreados aos autos, demonstram a existência dos elementos de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, razão pela qual postula a declaração de existência da relação empregatícia no período compreendido entre 07/04/2015 a 14/12/2016, para efeitos de recebimento dos títulos contratuais devidos com a anotação na CTPS da autora para os devidos fins de ordem legal e administrativa para Previdência Social.



    Ao apreciar a matéria, o Juízo originário se manifestou nos seguintes termos:



    ‘...DO VÍNCULO DE EMPREGO



    Para a caracterização da relação de emprego necessária a demonstração de certos requisitos descritos nos artigos 2º e 3º da CLT, bem como a subordinação, a pessoalidade, a não-eventualidade e a onerosidade, além do fato do empregado ser pessoa física.



    Entre os requisitos citados, a relação de emprego é pessoal em relação ao empregado diferente do empregador que não há necessidade do requisito da pessoalidade, pois o pacto se forma com a "empresa", entendida como atividade econômica organizada e produtiva.



    Esse contrato, também, deve ser sinalagmático contendo obrigações recíprocas, contrárias e equivalentes, ou seja, obrigações precípuas do empregador, como pagar salários e conceder o trabalho e, por outro lado, obrigações precípuas do empregado como de prestar trabalho pessoal e mediante ordens do empregador.



    As normas celetistas não exigem forma especial para sua validade, de acordo com o art. 444 da CLT. A prestação de trabalho corresponde uma contraprestação pecuniária ou in natura (requisito da onerosidade), tendo trato sucessivo, isto é, não se exaure com o cumprimento de uma única obrigação.



    Como o trabalho é a inserção do empregado na empresa, ou seja, nas suas atividades normais, com o empregador adquirindo a força de trabalho alheia e correndo o risco do negócio.



    Entretanto, o principal requisito de tal contrato de emprego, contudo, é a subordinação jurídica face ao poder de comando do empregador, e via de consequência o empregado tem o dever de obediência.



    Não obstante a relação de emprego resulte da síntese dos cinco elementos fáticos jurídicos que a compõem, será a subordinação, entre todos os elementos, o que ganha maior proeminência na conformação do tipo legal da relação empregatícia.



    Sendo assim, no Direito do Trabalho prevalece o Princípio da Primazia da Realidade, ou seja, independe a forma que o trabalhador foi contratado, e, sim, a realidade do labor prestado.



    No caso sob exame, a Autora postula vínculo de emprego com o 1o Réu de 07/04/2015 a 14/12/2016, como advogada, relatando jornada contratual em regime de exclusividade de 08:30h às 17:30h, com 1 hora de intervalo para refeição.



    O 1o Réu, em sua defesa, afirma que se tratava de contrato de sociedade, pois a Reclamante recebia pró-labore variável, participação na divisão de honorários, valor variável de alimentação e ainda valor por produção de pareceres aos clientes. Em sendo assim, a Reclamante nunca teria sido empregada do Réu, mas, sim, sócia.



    De fato, de acordo com os recibos trazidos à colação pela própria Demandante, sua remuneração era composta por um valor pela retirada (de acordo com a cota de participação) e ainda de valores pelas atualizações de relatórios, matérias elaboradas para clientes, alimentação e participação variável.



    A testemunha IAGO SANTANA DE JESUS, que trabalhou para a 1a Ré no período de maio/2014 a maio /2017 declarou que não tinha CTPS assinada pois era associado do escritório, tal como a Autora; que na época do recesso forense todos ficavam em casa; que sempre foi liberado quando precisava resolver problemas pessoais, sem qualquer punição ou necessidade de compensação - tal como acontecia com os demais associados; que recebia honorários sucumbenciais, contratuais e pela distribuição de valores do escritório no final do mês; que era permitido cuidar de processos particulares; que existia um horário de trabalho pré-estabelecido, sendo que todos os associados tinham o mesmo horário, e caso chegasse depois ou saísse antes não havia qualquer penalidade.



    Diante do exposto acima, diante da condição da autora como sócia do 1º réu, não restou caracterizado o exposto no art. 3° da CLT, principalmente pela ausência de subordinação, motivo pelo qual julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, bem como julgo improcedentes todos os demais pleitos contidos na exordial, já que são acessórios daquele (vínculo de emprego - pedido principal).’



    A despeito da fundamentação apresentada pelo Juízo, tenho que a decisão merece a reforma pretendida pela recorrente.



    É incontroverso que a reclamante prestou serviços, na função de advogada, para o escritório reclamado.



    Pelas regras de distribuição do ônus da prova, tratando-se de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe à parte autora o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores do pacto laboral, fatos constitutivos do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o onus probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do NCPC. Cumpre verificar verificar, portanto, no caso dos presentes autos, se a relação entre as partes ocorreu ou não nos moldes previstos no artigo 3º da CLT.



    A reclamante carreou aos autos excertos de conversas de whats app e e-mails que evidenciam a sua atuação como advogada júnior no âmbito do escritório réu (documentos de IDe6f4c30 e seguintes).



    Em sede de defesa, o reclamado apresentou diversas alterações contratuais da Ricardo Furtado Sociedade de Advogados, dentre elas a décima segunda, que aponta o ingresso da autora como "sócio de serviços" da associação, com uma cota de serviço nos termos da cláusula oitava, parágrafo segundo do estatuto registrado, que assim dispõe: "Parágrafo Segundo - DOS SÓCIOS DE SERVIÇOS - A) ADVOGADO JÚNIOR - de sócio que, dentre outras atribuições, irá executar atividades relacionadas à assistência jurídica e a defesa judicial e extrajudicial dos interesses dos clientes da sociedade em processos de pequena complexidade, nas esferas administrativas e judiciais, sempre com a supervisão de um advogado pleno/sênior/patrimonial. Poderá mediante supervisão, propor ações em nome dos clientes da sociedade, representando-os em juízo ou fora dele, nas diversas ações; postulando em juízo, propondo ou contestando ações, bem como interpondo os recursos cabíveis, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências judiciais, instruindo a parte, se for o caso, tudo com a supervisão de um advogado de categoria societária superior; extrajudicialmente, atuará nas questões que visem a elaboração de pesquisas, a elaboração pareceres mediante supervisão, analisando a legislação para atualização e implementação, assessorando negociações; deve ainda zelar pelos interesses dos clientes da sociedade, enfim, exercer todas as atribuições pertinentes à advocacia que esteja habilitado."(ID 77c4518 - Pág. 6) (grifei).



    (…) No caso dos autos, os diversos e-mails e mensagens juntadas pela reclamante (ID´s e6f4c30 - e seguintes) demonstram que havia efetivo controle das rotinas de trabalho e até mesmo dos horários da reclamante por parte da coordenadora Eliza, mediante a coordenação de serviços, a distribuição das pautas de audiência, a organização dos horários de almoço, dentre tantas outras ordens travestidas de "orientações". Algumas transcrições evidenciam claramente a necessidade de prestação de contas.



    (…) Em suma, a análise detida de todo o conjunto probatório revela a existência de uma rotina fixa de trabalho com horários de início, término e de alimentação, bem como o fato de que os advogados associados recebiam auxílio alimentação e tinham revisados os seus trabalhos. O depoimento do testigo também confirma que a Dra. Eliza coordenava os trabalhos de todos e controlava não só os horários dos associados, mas também a própria produção intelectual, o que não deixa dúvida da ingerência da ré na prestação do trabalho, não havendo como se sustentar ser a prestação de serviço da autora autônoma. Reitere-se, a subordinação apurada na prova produzida pelas partes não se refere apenas à organização mínima para a consecução do trabalho, mas a verdadeira submissão às regras estabelecidas pelo empregador.



    Além disso, a função da reclamante estava inserida na atividade-fim do reclamado, não sendo admissível que em um escritório de advocacia não haja sequer um advogado com carteira de trabalho assinada em tal cargo, como revelou a prova oral. Salta aos olhos, também, que no contrato social do reclamado, os sócios Ricardo Furtado, Alexandre Furtado e Carmem Canale possuam 40.000, 5.000 e 5.000 quotas, respectivamente, do total de 50.000 quotas do escritório, enquanto os chamados sócios de serviços possuem apenas 1 quota cada, conforme cláusula quinta (ID 77c4518 - Pág. 3).



    Forçoso reconhecer, pois, que o contrato associativo figurou como mero subterfúgio para mascarar a relação empregatícia existente, sendo, portanto, fraudulento.



    De todo o exposto, reputo evidenciada a subordinação no trabalho executado pela autora, sendo este prestado de forma pessoal, onerosa, com habitualidade e em atividade que era de necessidade permanente para a empresa.



    Assim, dou provimento ao apelo obreiro para reconhecer a existência de relação de emprego entre a autora e o primeiro réu no período de 07/04/2015 a 14/12/2016, na função de advogada” (fls 6-12, e-doc. 13).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 



    2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



    3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia.



    4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada.



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023). 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    7. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que o reclamante interpôs recurso de revista pendente de análise na presente data. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora